Tribunal: TJDFT
Processo: 0718891-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA E PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA NA ARMA DE FOGO PARA O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. PORTE DE ARMA NO CRIME DE ROUBO. LEI 13.654/2018. CAPITULAÇÃO JURÍDICA DO FATO. EMENDATIO LIBELLI. NÃO CABIMENTO. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONCURSO DE CRIMES. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. INADEQUAÇÃO. BIS IN IDEM. READEQUAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As provas coligidas aos autos formam um conjunto probatório suficientemente hábil a comprovar a materialidade dos crimes descritos na denúncia e a atribuir a autoria dos delitos ao denunciado.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada ao farto conjunto probatório coligido aos autos.
3. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e quando não houver, nos autos, nada que possa desacreditá-los
4. A ausência de perícia na arma de fogo utilizada no crime de roubo não impede o reconhecimento da causa de aumento referente ao emprego de arma, mormente quando a sua utilização é corroborada por outros meios de prova, como a declaração das vítimas.
5. Constitui ônus da defesa comprovar que a arma apreendida é desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de simulacro, arma de brinquedo, arma defeituosa ou arma incapaz de produzir lesão. Precedentes.
6. A Lei 13.654, de 23 de abril de 2018, ao revogar o inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal e acrescentar o inciso I do § 2o-A, manteve o roubo com emprego de arma fogo como uma das hipóteses de roubo circunstanciado (princípio da continuidade normativo-típica).
7. O instituto jurídico da emendatio libelli consiste na nova capitulação dos fatos contidos na denúncia, atribuindo-lhes definição jurídica diversa. Quando empregado no segundo grau de jurisdição, deve obedecer ao preceito previsto no art. 617 do Código de Processo Penal.
8. No caso de concurso de crimes, deve-se fazer a dosimetria da pena separadamente, a fim de se estabelecer a pena correspondente a cada infração, para, depois, unificar as penas.
9. O fato de o crime ter sido praticado em plena luz do dia e em local de grande movimentação de pessoas, não é fundamento bastante a amparar a valoração negativa das circunstâncias do crime.
10. O fato de o agente do roubo derrubar a vítima no chão, sem causar-lhe lesão, configura a violência já prevista no tipo penal de roubo, o que não justifica valoração negativa das circunstâncias do crime.
11. Os crimes de roubo circunstanciado consumado e tentado, cometidos contra o patrimônio de duas vítimas, bem como o crime de corrupção de menor, praticados mediante o mesmo contexto fático, amolda-se à hipótese de concurso formal (art. 70, caput, Código Penal), e justifica o aumento da pena em 1/5 (um quinto), de acordo com o número de crimes cometidos.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.